Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PELO ADQUIRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A omissão em transferir a titularidade de veículo não enseja compensação por dano moral, sobretudo porque o nome do autor não foi incluído no cadastro de inadimplentes e não há provas de outras consequências gravosas.
2. Recurso conhecido e não provido.